Tribunal: TJPA
Processo: 0804991-38.2022.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7676 - Administração de herança
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804991-38.2022.8.14.0005

APELANTE: DEUSDEDITH FERREIRA DE BRITO

APELADO: EDITE DEMETRIO BARCELOS, MARIA HELENA BARCELOS, MARIA LUISA BARCELOS, CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA BARCELOS, JOAO DE OLIVEIRA BARCELOS, ANTONIO OLIVEIRA BARCELOS, JOSE MARIA BARCELO, CELESTINO BARCELOS FILHO, MAURICIO BARCELOS RUAS, RICARDO BARCELOS RUAS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0804991-38.2022.8.14.0005

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ALTAMIRA/PA

RECORRENTE: DEUSDEDITH FERREIRA DE BRITO

RECORRIDO(A): EDITE DEMETRIO BARCELOS E OUTROS

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: Direito Civil e Processual Civil. Apelação Cível. Ação de arbitramento de aluguéis. Direito sucessório. Prescrição. Termo inicial. Abertura da sucessão. Reconhecimento posterior de paternidade. Irrelevância para a contagem do prazo prescricional. Aplicação do Tema 1.200 do STJ. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral em ação de arbitramento de aluguéis fundada em direito sucessório, julgando o feito extinto com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, sob o fundamento de que o prazo prescricional decenal teve início com a abertura da sucessão, ocorrida em 05/08/2008, tendo a demanda sido ajuizada apenas em 2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o prazo prescricional para o exercício de pretensão sucessória deve ter como termo inicial a abertura da sucessão ou o trânsito em julgado da ação de reconhecimento de paternidade; (ii) verificar se o reconhecimento posterior da filiação possui o condão de suspender ou impedir o curso da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 1.784 do Código Civil, “aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários”, sendo este o marco inicial para a contagem do prazo prescricional.

4. O prazo prescricional aplicável à pretensão de natureza sucessória é o decenal, conforme dispõe o art. 205 do Código Civil.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.200 (REsp 1.956.038/SP), firmou a tese de que o prazo prescricional para a ação de petição de herança inicia-se com a abertura da sucessão, não sendo suspenso, interrompido ou impedido pelo ajuizamento de ação de reconhecimento de filiação.

6. No caso concreto, a sucessão foi aberta em 05/08/2008, encerrando-se o prazo prescricional em 05/08/2018, sendo a ação proposta apenas em 2022, quando já consumada a prescrição.

7. O reconhecimento judicial posterior da paternidade não altera o marco inicial da prescrição, tampouco impede sua fluência, conforme entendimento vinculante do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“O prazo prescricional da pretensão sucessória tem início com a abertura da sucessão, nos termos do art. 1.784 do Código Civil.”

“O reconhecimento posterior da filiação não suspende, interrompe ou impede a fluência do prazo prescricional para a propositura de ação de natureza sucessória, conforme o Tema 1.200 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 205 e 1.784; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.956.038/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Tema Repetitivo 1.200.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0804991-38.2022.8.14.0005; Recorrente: Deusdedith Ferreira de Brito; Recorrido: Edite Demetrio Barcelos e outros; ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na conformidade do relatório e do voto proferido pelo Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por
DEUSDEDITH FERREIRA DE BRITO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/PA, nos autos da ação de arbitramento de aluguéis cumulada com pedido de tutela de urgência ajuizada em face de
EDITE DEMETRIO BARCELOS e outros
.

A decisão recorrida, lançada ao id
132386531
, acolheu embargos de declaração opostos pela parte ré para reconhecer a ocorrência de prescrição, julgando extinto o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, II, do CPC, ao entendimento de que o prazo prescricional da pretensão, equiparada à petição de herança, iniciou-se com a abertura da sucessão (05/08/2008), findando-se em 05/08/2018, sendo a ação proposta apenas em 2022. Condenou, ainda, o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade judiciária.

Em suas razões recursais (id
25223878
), o apelante sustenta, em síntese: (i) a tempestividade do recurso e a dispensa de preparo em razão da gratuidade da justiça; (ii) que a demanda versa sobre arbitramento de aluguéis decorrentes de bens integrantes da herança deixada por seu genitor, cujo falecimento ocorreu em 05/08/2008; (iii) que sua paternidade somente foi reconhecida judicialmente em 17/10/2022, no âmbito de ação de investigação de paternidade post mortem; (iv) que não possuía conhecimento inequívoco de sua condição de herdeiro antes de tal reconhecimento, circunstância que impede a fluência do prazo prescricional; (v) que, à luz da teoria da actio nata em sua vertente subjetiva, o termo inicial da prescrição deve ser contado do trânsito em julgado da decisão que reconheceu a paternidade; (vi) que a aplicação automática do Tema 1.200 do STJ ao caso concreto viola seu direito sucessório. Ao final, requer o provimento do recurso para afastar a prescrição reconhecida e determinar o regular prosseguimento da demanda.

Em contrarrazões apresentadas ao id
25223882
, os apelados defendem a manutenção integral da sentença, aduzindo, em síntese: (i) que a pretensão do autor se confunde com a petição de herança, atraindo a incidência do prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil; (ii) que, conforme o Tema Repetitivo nº 1.200 do STJ, o prazo prescricional inicia-se com a abertura da sucessão, independentemente do reconhecimento posterior da filiação; (iii) que o falecimento do autor da herança ocorreu em 05/08/2008, tendo o prazo se encerrado em 05/08/2018; (iv) que a ação somente foi proposta em 2022, evidenciando a prescrição; (v) que a ação de investigação de paternidade não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional da petição de herança. Ao final, pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria controvertida que foi devolvida a este colegiado restringe-se à aferição da ocorrência, ou não, da prescrição do direito do apelante à herança decorrente do falecimento de Celestino de Oliveira Barcelos, ocorrido em 05/08/2008, a despeito de o reconhecimento da paternidade somente ter se consolidado posteriormente, por decisão judicial.

A sentença recorrida reconheceu a prescrição com fundamento no artigo 205 do Código Civil e no entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1200, nos autos do REsp 1.956.038/SP, de relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti, cuja tese foi firmada nos seguintes termos:

“O prazo prescricional para propor ação de petição de herança conta-se da abertura da sucessão, cuja fluência não é impedida, suspensa ou interrompida pelo ajuizamento de ação de reconhecimento de filiação, independentemente do seu trânsito em julgado.”

Conforme dispõe o artigo 1.784 do Código Civil, a sucessão se abre com a morte do autor da herança, transmitindo-se desde logo aos herdeiros os bens deixados, iniciando-se, portanto, a contagem do prazo prescricional. Referido prazo é de 10 anos, nos termos do artigo 205 do Código Civil.

No caso concreto, o falecimento do autor da herança ocorreu em 05/08/2008. Assim, o prazo para eventual ação que visasse assegurar direitos sucessórios findou em 05/08/2018. A presente demanda foi ajuizada apenas em 2022, quando já transcorrido o lapso prescricional.

O apelante sustenta que, apenas com o reconhecimento judicial da sua filiação, adquiriu a condição de herdeiro, motivo pelo qual defende que a contagem do prazo prescricional deveria ter como marco inicial o trânsito em julgado da respectiva decisão. Contudo, tal argumento não encontra amparo no atual entendimento jurisprudencial, como já exposto.

O STJ, ao firmar a tese repetitiva acima transcrita, deixou assente que a existência de demanda de reconhecimento de filiação não interfere no cômputo do prazo para a propositura de ação de petição de herança. Dito de outra forma, a pendência de ação de reconhecimento de filiação não suspende, interrompe ou impede a fluência da prescrição do direito patrimonial sucessório.

Portanto, correta a sentença que julgou liminarmente improcedente o pedido, com fulcro no artigo 332, II, e § 1º, do CPC, ao reconhecer a prescrição do direito à herança, restando inviável a pretensão recursal.

Ante ao exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

Belém, 16/06/2026